Tribunal: STF
Processo: ADI 721
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-24
Data de publicação: 1996-03-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
URP/88    e   URP/89.    Resolução    nº   472/91,    do   T.R.E./MG:
inconstitucionalidade.
            I. - URP/88: o S.T.F., julgando o RE 146.749-DF, decidiu,
afastada  a declaraçao de  inconstitucionalidade do art. 1º, "caput",
do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela aplicação
da  URP, ao valor correspondente  a 7/30 (sete trinta avos) de 16.19%
sobre  os vencimentos de  abril e maio  de 1988, nâo cumulativamente,
mas  corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o
seu   efetivo   pagamento.  Impossibilidade   de   ser   declarada  a
inconstitucionalidade  da Resolução 472/91-TRE/MG, com a ressalva dos
dias mencionados.
            II.  - URP/89:  o S.T.F.,  no julgamento  da ADIn 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa à URP de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei 7.730, de 31.01.89.
            III.  - Ressalva do  entendimento em sentido contrário do
relator.
            IV.    -   ADIn    julgada   procedente,    declarada   a
inconstitucionalidade da Resolução 472/91, do TRE/MG.